Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720685-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANO SANFELICE, AGENAURA DIAS PEREIRA, AGLAE SOUZA BEZERRA, ALBERTO CALIXTO LIMA FLIESS, ALBERTO MAURO SOARES, ALCIDES LENGOWSKI, ALCINO JOSE MENEZES CAETANO, ALCIR TEIXEIRA SILVA, ALEXANDRE DE PAULA BRAQUEHAIS, ALFREDO CILURZO JUNIOR RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimem-se os autores para réplica. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2020 18:35:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator